Tribunal: TJES
Processo: 5003734-94.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003734-94.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ANA CRISTINA DE FONSECA E OLIVEIRA FARIA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003734-94.2023.8.08.0024
Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível
RECORRENTE
: BANCO DO BRASIL SA.
RECORRIDA
: ANA CRISTINA DE FONSECA E OLIVEIRA FARIA.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA, CUJA NARRATIVA DA PARTE AUTORA FOI ASSIM RESUMIDA NO ATO SENTENCIAL,
in verbis
: “
Em suma, narra a autora na peça exordial (Id no 21500126) que tomou conhecimento de que seu nome foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela requerida por débito que sustenta desconhecer. Conta que, ao entrar em contato com a instituição financeira, foi informada de que havia sido aberta uma conta cartão em seu nome e que existiria uma fatura em aberto no valor de R$ 27.782,37.
” PUGNA A PARTE AUTORA PELA CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ EM DANO MORAL E DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM A EXCLUSÃO DOS APONTAMENTOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ EM QUE PUGNA PELA REFORMA DA SENTENÇA PARA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA, E SUBSIDIARIAMENTE, CASO NÃO SEJA ESSE O ENTENDIMENTO DA TURMA RECURSAL, PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO A TÍTULO DE DANO MORAL.
A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS MOLDES DO ART. 46, DA LEI N.º 9.099/95, DE MODO QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).
DA PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, QUE RESTOU LEVANTADA NAS CONTRARRAZÕES. NÃO OCORRÊNCIA. APESAR DA REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS LANÇADOS NA PEÇA INAUGURAL, VÊ-SE NO RECURSO A IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NESSE SENTIDO É A POSIÇÃO DO E. TJES,
in verbis
: “
[...] Preliminar de ausência de dialeticidade recursal. Considerando que o princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida (STJ, REsp 1244485/ES, Rel. Min. CASTRO MEIRA, Segunda Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 25/05/2011), e restando evidenciado que as razões recursais apresentam os motivos que conduzem o pedido de reforma, controvertendo, inclusive, fundamentos utilizados pelo julgador a quo para dar suporte à r. sentença objurgada, deve ser rejeitada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, como forma de obstar o conhecimento do apelo interposto. [...]
” (TJES, Apelação 020150018024, Relator: Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Data de Julgamento: 04/06/2019, Data da Publicação no Diário: 13/06/2019). REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
COM EFEITO, CONSTATA-SE NOS AUTOS QUE
FOI INDEVIDA
A INCLUSÃO DOS DADOS DA PARTE AUTORA EM CADASTRO DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO,
EVIDENCIANDO, NESTES TERMOS, A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COM ISSO,
RESTA CONFIGURADO O DANO MORAL
IN RE IPSA
, VISTO QUE É PRESUMIDO E DECORRE DA PRÓPRIA ILICITUDE DO FATO, CONFORME ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ (AG 1.379.761). O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$ 8.000,00) ESTÁ DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, NÃO NECESSITANDO DE QUALQUER ALTERAÇÃO POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55,
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)